Tribunal: TJDFT
Processo: 0725886-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Prisão preventiva. Organização criminosa e Lavagem de dinheiro. Incompetência. Nulidade da decisão. Falta de contemporaneidade. Medidas cautelares diversas. Ordem concedida em parte.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
II. Discute-se: (i) se remessa dos autos do juízo que converteu a prisão temporária em preventiva ao juízo indicado como competente induz à nulidade da decisão; (ii) se presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública; (iii) se há contemporaneidade entre o decreto de prisão e os fatos.
III. Razões de decidir
3. A remessa dos autos a outro juízo, indicado como competente, não torna nula decisão que converteu a prisão temporária em preventiva se, à época, o juiz que a proferiu era o aparentemente competente para julgar e processar eventual ação penal.
4. A prisão preventiva, medida excepcional, só se justifica quando demonstrado perigo atual do estado de liberdade do paciente.
5. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida adotada.
6. Iniciada a investigação há mais de três anos e não encontrados e nem apontados fatos novos, contemporâneos, que justifiquem a custódia cautelar, não se recomenda seja decretada, que é medida extrema. São suficientes medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.
IV. Dispositivo
7. Ordem concedida em parte
Dispositivos relevantes citados: CPP, artS. 282, § 6; e 312, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 617.485/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/8/2021.